Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur Edmundo Alves Costa contra decisão que indeferiu pedido de extensão da decisão que beneficiou o reclamante (eDOC 351)



    O embargante sustenta a existência de omissões na referida decisão (eDOC 354). 



    Requer seja declarada a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar os autos nº 5005054-24.2021.4.04.7000/PR. Pede, ainda, a declaração de falta de atribuição da Procuradoria da República de Curitiba para a prática de qualquer ato processual nesse feito.



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante dispõe o art. 620 do CPP, cabem embargos de declaração contra decisão que contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF também admite embargos de declaração nessas hipóteses (art. 337). 



    Ao contrário do que afirma o embargante, não há nenhuma omissão na decisão recorrida. Ao negar o pedido de extensão por ele formulado, esclareci que a situação do requerente e do reclamante eram distintas, o que impede a extensão da decisão que beneficiou o primeiro (eDOC 351):  



    (...) resta cristalino que a situação fática e jurídica do requerente é diversa daquela do reclamante, não se verificando a existência de um juízo de adequação apto para a concessão da extensão, nos termos do art. 580 do CPP. 



    Nesse sentido, confiram-se trechos da denúncia oferecida contra o requerente em que esse é mencionado em contexto de fatos nitidamente ligados à Petrobras: 



    “Desde o ano de 2002 até pelo menos o ano 2014, ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA (PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – ‘PERSONAL’) e MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA (PERSONAL), WILSON DA COSTA RITTO FILHO (HOPE RECURSOS HUMANOS S.A. – ‘HOPE’), ANDRES ORTUZAR RAMIREZ (HOPE), ROGERIO PENHA DA SILVA (HOPE), RONALDO SILVA DE JESUS RIBEITO (HOPE), EDUARDO PEREIRA VIANA (HOPE)5 e RENATO DUQUE (PETROBRAS), de forma voluntária e consciente, mediante ajustes, acordos e alianças com os representantes das empresas MANCHESTER SERVIÇOS LTDA. (‘MANCHESTER’), ATNAS ENGENHARIA LTDA (‘ATNAS’), BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (‘BAURENSE’), BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA (‘VIGO/FACILITY’), CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. (‘CNS’), CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA S.A. COMERCIO E CONSTRUÇÕES (‘LUSO BRASILEIRA’), CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (‘CONSULPRI’), EXCELLENCE RH SERVIÇOS – EIRELI (‘EXCELLENCE’), MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA. (‘MAZZINI’), NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA (‘NOVA RIO’) E PROTEMP SG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (‘PROTEMP’), abusaram do poder econômico, dominando o mercado e eliminando a concorrência em ao menos 12 (doze) licitações (relacionadas abaixo) para contratação de serviços terceirizados de mão de obra de apoio do Sistema PETROBRAS, notadamente da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e da Petrobras Transportes S.A. (TRANSPETRO), sendo tais acordos, ajustes e alianças foram formados visando à fixação artificial de preços e quantidades dos serviços prestados por tais empresas ao Sistema PETROBRAS, bem como ao controle, em detrimento da concorrência, da rede de fornecedores da PETROBRAS e TRANSPETRO, o que ocasionou graves prejuízos a livre concorrência em diversos procedimentos licitatórios realizados por tais empresas para contratação de serviços terceirizados de mão de obra em todo o Brasil, sendo que, mediante tais condutas, incorreram na prática do delito tipificado no art. 4º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 (...) Entre 17.01.20136 e 08.11.20137 , ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA e MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA, então sócios e administradores da PERSONAL, EUGÊNIO DEZEN (Gerente Executivo da PETROBRAS), ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA (Gerente-Geral da Regional - PETROBRAS), e JOSÉ EDUARDO CARRAMENHA (Gerente-Geral da Regional Bacia de Campos – RBC – PETROBRAS), em unidade de desígnios e de forma voluntária e consciente, frustraram e fraudaram o caráter competitivo de procedimentos licitatórios deflagrados pela PETROBRAS em 2013 para contratar serviços suplementares de apoio técnico de projetos em geral no âmbito da Regional Bacia de Campos (RBC), mediante o cancelamento injustificado do processo licitatório Convite 1294377138 da PETROBRAS, seguido do direcionamento do processo licitatório Convite 1365065138 para um grupo de 10 empresas cartelizadas constantes em uma lista, o que foi realizado com a finalidade de restringir indevidamente a concorrência no certamente e assegurar que uma dessas 10 empresas, no caso a PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, obtivesse a vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o que de fato veio a acontecer e ensejar a celebração de um contrato com a PETROBRAS no valor de R$ 416.9992.332,06. Mediante tais condutas os agentes incorreram na prática do delito tipificado no art. 90 da Lei 8.666/93”. (eDOC 277, p. 7-8) 



    Isso significa que a razão determinante da decisão que julgou esta reclamação procedente não se aplica ao requerente, envolvido em narrativa fática diversa, que engloba claramente a Petrobras, principal critério de atração de competência para o Juízo de Curitiba. 



    Da análise da denúncia (eDOC 277) não restam dúvidas de que a situação do requerente se amolda justamente àqueles casos em que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR se justifica, nos termos da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal.



    A decisão distinguiu a situação do reclamante e do requerente, descrevendo particularidades nos fatos atribuídos no feito nº 5005054-24.2021.4.04.7000/PR (eDOC 277). O critério diferenciador foi exposto com clareza: os investigadores narraram o envolvimento do embargante com ilícitos praticados em contratos celebrados com a Petrobras, principal critério de atração da competência do Juízo de Curitiba. 



    Não há, portanto, omissão na apreciação dos argumentos suscitados pela defesa, mas inconformismo com o resultado da decisão. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intimem-se.



    Arquivem-se os autos.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente